Tribunal: TJMT
Processo: 1009449-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009449-84.2020.8.11.0000
Recorrentes: Bassnuf Rodrigues & Cia Ltda., Bassnuf Rodrigues, Transportadora Ltda. ME, Majestic Conveniência Ltda.
Recorrido: Banco do Brasil S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83821965) interposto por Bassnuf Rodrigues & Cia Ltda., Bassnuf Rodrigues, Transportadora Ltda. ME, Majestic Conveniência Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 69105976):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ARBITRAMENTO, CONTUDO, QUE NÃO PODE OBSERVAR O VALOR DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO INCIDENTE E ÚNICA MANIFESTAÇÃO PELAS RECUPERANDAS, ORA AGRAVADAS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DA REGRA CONSTANTE NO ARTIGO 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA SUCUMBENCIAL REDUZIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em que pese tratar-se de pedido incontroverso, à luz do princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual deverá arcar com as custas e honorários de sucumbência. Entretanto, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a célere tramitação do incidente e a ínfima manifestação das recuperandas, a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se afigura demasiado, restando, ainda, extrapolado os requisitos previstos no art. 85, §2o, do CPC. Desta forma, cabível o arbitramento em valor fixo, na forma a que se refere o art. 85, §8o, do CPC, com observância aos critérios a que se refere o §2o, os quais fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes deste Sodalício”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1009449-84.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Antônia Siqueira Goncalves, j. 02/12/2020, p. 07/12/2020).
Opostos embargos de declaração (id 70434475), estes foram rejeitados no acórdão de id 81092471.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento proposto por Bassnuf Rodrigues & Cia Ltda., Bassnuf Rodrigues, Transportadora Ltda. ME, Majestic Conveniência Ltda., manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, Dra. Laura Dorilêo Cândido, lançada nos autos da Ação de Impugnação de Crédito no. 1001877-81.2019.8.11.0010, apresentada em face da relação de credores apresentada pela Administradora Judicial na Recuperação Judicial n. 1000770-02.2019.8.11.0010 (Grupo Bassnuf Rodrigues), que a julgou improcedente, e ao acolher os embargos de declaração opostos pelas recuperandas, condenou a instituição financeira, ora agravante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (id 40804973 e id 40804976).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022 da Lei processual Civil, ao argumento de que não foram levados em consideração os precedentes invocados no decisum que davam conta da necessidade no arbitramento da verba honorários nos termos do art. 85 §2o, do CPC, e não por equidade, conforme restou decidido.
Suscita afronta ao artigo 85, § 2o, do CPC, sob a assertiva de que “o §8° do art. 85 somente se aplica na medida em que inexistentes quaisquer dos parâmetros estabelecidos no §2° do mesmo art. 85”.
Argumenta que “conjugando-se, os parágrafos 2o e 8o do art. 85 do CPC/2015, extrai-se que as hipóteses de aplicação do critério equitativo ficaram restritas àqueles casos em que o seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o), desde que não seja possível o cálculo de percentual sobre i) o valor da condenação; ii) o proveito econômico obtido ou iii) o valor atualizado da causa. O que sob nenhum prisma se coaduna com o caso em concreto”!
Aduz que “no caso, de fato, não houve condenação. Observa-se, contudo, que há, sim, proveito econômico mensurável, o qual corresponde precisamente ao valor da causa, que, ademais, foi atribuído pelo próprio recorrido”!
Recurso tempestivo (id 83857986) e preparado (id 83974964).
Contrarrazões no id 87722450.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 1.046
Conforme relatado, a parte recorrente suscita afronta ao artigo 85, § 2o, do CPC, sob a assertiva de que “o §8° do art. 85 somente se aplica na medida em que inexistentes quaisquer dos parâmetros estabelecidos no §2° do mesmo art. 85”.
Quanto a essa questão, constou do aresto impugnado que “embora não se desconheça que, em tese, deve o valor dos honorários guardar proporção direta ao valor da causa ou à repercussão econômica da demanda, sendo fixado entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) destas, na forma regulada pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil [1] , não se pode olvidar que o próprio legislador permite sua fixação por apreciação equitativa quando estes se apresentarem abusivos [2]”.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.